Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720019-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA FERREIRA AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Francisca Ferreira contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em embargos de terceiro, determinou a suspensão da reintegração de posse (autos de no 0709170-88.2025.8.07.0007, ID no 233278204). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresenta suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO